Tribunal: TJDFT
Processo: 0718908-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INTERESSE DE AGIR. NULIDADE. CLÁUSULAS ABUSIVAS. VÍCIO NA VONTADE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERO ARREPENDIMENTO. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O interesse deve agir deve ser analisado sob dois prismas: necessidade e utilidade. No caso, a pretensão resistida pelo réu a presente demanda, com a apresentação da contestação, é contraditória com a afirmação de que a questão poderia ser resolvida de forma extrajudicial, o que demonstra o interesse da autora no julgamento da lide.

2. Para a relação jurídica que se estabelece entre as partes, decorrente da celebração de contrato de mútuo bancário, devem incidir as normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 297/STJ).

3. Evidenciada a contratação docartãodecréditoconsignado, por meio de contrato denominado “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG”, devidamente assinado pela parte, inclusive com solicitação de saque via cartão de crédito e autorização expressapara desconto mensal em folha de pagamento para pagamento das faturas, não encontra respaldo nos autos a alegação do consumidor da existência de vício de vontade quanto à modalidade de consignado contratado, especialmente tratando-se de dois contratos, celebrados com dois anos de diferença, nos exatos mesmos termos.

4. À falta de demonstração de ilícito perpetrado pelo banco e de verossimilhança da argumentação do apelante, bem como diante da inexistência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora (art. 373, I, do CPC), resta patente a ausência de demonstração mínima da falha de prestação dos serviços bancários, não sendo o caso de se falar em restituição do valor contratado sem a incidência dos juros e taxas previstas no contrato.

5. Apelação conhecida e provida.